Tribunal: TJSP
Processo: 1017780-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões dos ombros – Alterações constatadas que implicam em total e permanente comprometimento da capacidade laborativa para atividades braçais – Nexo causal – Aposentadoria por invalidez acidentária a ser

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões dos ombros – Alterações constatadas que implicam em total e permanente comprometimento da capacidade laborativa para atividades braçais – Nexo causal – Aposentadoria por invalidez acidentária a ser restabelecida. Procedência mantida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da indevida cessação do benefício anterior.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Precatório/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017780-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANDRE LUIS
PEREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017780-10.2019.8.26.0053 -Voto no 31.210
2
Voto no 31.210
Apelação no 1017780-10.2019.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: André Luis Pereira da Costa
REMESSA NECESSÁRIA
Sentença ilíquida proferida
contra o INSS
Sujeição obrigatória ao duplo grau de
jurisdição Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões
dos ombros Alterações constatadas que implicam em total
e permanente comprometimento da capacidade laborativa
para atividades braçais Nexo causal Aposentadoria por
invalidez acidentária a ser restabelecida. Procedência
mantida.
TERMO INICIAL
Aposentadoria por invalidez
Dia
seguinte ao da indevida cessação do benefício anterior.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810).
Precatório/RPV Estipulações desnecessárias Eventuais
divergências de questões posteriores à conta de liquidação
deverão ser apreciadas após o depósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017780-10.2019.8.26.0053 -Voto no 31.210
3
Vistos.

André Luiz Pereira da Costa, operador de máquinas, propôs ação
acidentária contra o INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando que as condições
que levaram a sua aposentadoria por invalidez ainda se fazem presentes e que
indevida a sua cessação.
A demanda foi julgada procedente, com o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária a partir da cessação, condenando, ainda, em
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (fls. 164/166).
Sem previsão quanto à remessa necessária.
Apelou o réu (fls. 178/186).
Com resposta do autor.
Às fls. 248 consta informação do restabelecimento do benefício
determinado em sede de tutela de urgência.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo
grau de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos
termos do art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017780-10.2019.8.26.0053 -Voto no 31.210
4
A indenização acidentária é devida.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 104/116) concluiu pelo total e
permanente comprometimento da capacidade laborativa em razão de lesões nos
ombros
O nexo causal é incontroverso, pois busca-se restabelecer aposentadoria
por invalidez acidentária concedia em demanda anterior e mantida até 1/9/2019
(fls.198)
Já o total e permanente comprometimento da capacidade laborativa foi
atestado pelo perito e não foi rechaçado por outra prova de nível técnico.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à manutenção da
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, nos termos
do art. 42 da Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
Mantenho o termo inicial fixado na r. sentença, ou seja, em 2/9/2019, já
que é o dia seguinte ao da indevida cessação do benefício anterior (fls. 198).
Anoto que deve haver compensação de valores devidos em razão do que
aqui foi decidido com aqueles percebidos como mensalidade de recuperação.
Ressalto que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017780-10.2019.8.26.0053 -Voto no 31.210
5
administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com
sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente”.

A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009;
IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes
índices: 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em
vigor do CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947, em 20/09/2017. Devem incidir de forma englobada até citação, quando
passam a ser computados de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1017780-10.2019.8.26.0053
2. Nome do segurado
André Luiz Pereira da Costa
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA DE 100%
4. DIB
2/9/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017780-10.2019.8.26.0053 -Voto no 31.210
6
5. R.M.I.
a ser apurada
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou
parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator